Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705797-33.2022.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Pan S/A Apelada: Flávia Maria Rodrigues Carvalho D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Pan S/A (Id. 39970145) contra a sentença (Id. 39970137) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Na origem a aludida sociedade anônima ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Flávia Maria Rodrigues Carvalho, tendo informado que celebrou, com a apelada, negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária de veículo. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 39970137) que extinguiu o processo sem o exame do mérito. Na ocasião, o Juízo de origem afirmou que a sociedade anônima autora, mesmo intimada para que procedesse à apresentação do documento comprobatório da relação jurídica substancial entre as partes, deixou transcorrer o prazo estipulado sem o cumprimento da referida determinação. Em suas razões recursais (Id. 39970145) a apelante sustenta, em síntese, que houve a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em virtude da extinção do processo pelo Juízo singular, não havendo necessidade de apresentação do instrumento do negócio jurídico de mútuo original, tampouco de indicação de fiel depositário antes do proferimento da decisão liminar. Por essa razão requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com a subsequente retomada da marcha processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 39970146 e Id. 39970147). A recorrida não ofereceu contrarrazões. A Segunda Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento à apelação (Id. 43434389). Foi decidido que por ocasião do ajuizamento da ação submetida ao procedimento especial previsto pelo Decreto-Lei no 911/1969 a comprovação da relação jurídica substancial havida entre as partes é pressuposto que assegura o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. Em seguida, o fundo Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados informou haver adquirido, em negócio jurídico celebrado com a sociedade anônima Banco Pan S/A o crédito ora em objeto de exame (Id. 43781621). Requer, assim, que seja operada a devida sucessão processual da credora origginária. Postula, subsidiariamente, que seja admitida sua atuação como assistente litisconsorcial. A recorrida não se manifestou (Id. 45105381). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sucessão processual decorrente de cessão de crédito. O fundo Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados formulou requerimento nesse sentido, ou, subsidiariamente, de intervenção como assistente litisconsorcial, sob o fundamento de haver adquirido o crédito em questão. A situação concreta deve ser objeto de deliberação de acordo com a regra prevista no art. 778, § 2o, do Código de Processo Civil. Na cessão de crédito o cessionário assume, do cedente, a posição de credor em relação ao devedor originário. Além disso, a sucessão processual do cedente pelo cessionário dispensa o consentimento do devedor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o fundo Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado acostou aos presentes autos o instrumento de cessão de crédito (Id. 43781617, Id. 44139019 e Id. 44139020). Ademais, é certo que o número do contrato celebrado com a recorrida (90837231) referido no Id. 43781617, fl. 4, está incluído entre os que foram cedidos pelo credor originário. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - CESSÃO DE DIREITOS - INTERESSE PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO. 1 - A cessão de crédito realizado entre o autor (AYMORE) e o terceiro interessado (ITAPEVA) revela a existência de interesse jurídico da agravante, sobretudo porque as decisões tomadas nos autos repercutirão em sua esfera jurídica. 2 - É evidente a possibilidade de a agravante vir a sofrer as consequências jurídicas da sentença a ser prolatada, situação que justifica a concessão de decisão antecipatória em grau recursal, com o fito de evitar lesão de difícil reparação à parte recorrente. 3- Agravo conhecido. Deu-se provimento.” (Acórdão 1155544, 07173852120188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0710269-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: GUILHERME LEANDRO DE SOUZA EUZEBIO EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA PRÉVIA DO DEVEDOR PARA VALIDAR A CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito. 2. O pressuposto para a substituição processual, em essência, é a existência de título hábil para manejar execução. O título, no entanto, permaneceu o mesmo. A mudança noticiada diz respeito apenas à sua titularidade, o que torna vazia a argumentação relativa à ineficácia do documento apresentado. 3. O art. 778 do Código de Processo Civil informa a desnecessidade de notificação do devedor nos casos de cessão de direitos. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1058482, 07102699520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 23/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela aludida cessionária de crédito, em conjunto com os elementos probatórios disponíveis, evidenciam a admissão da sucessão processual, por se tratar de hipótese prevista no art. 778, § 2o, do CPC e em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mais, na sucessão processual não há devolução do prazo para a produção de atos processuais já praticados pelo sucedido, pois como os aludidos atos não são desconsiderados, o sucessor recebe os autos do processo no estado em que se encontra. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO POSTULATÓRIA COM NOVA OPORTUNIDADE PARA RESPOSTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão que venha causar à parte lesão grave e de difícil reparação nos termos dos artigos 522 e 527, do CPC, sendo também exigível que os elementos colacionados aos autos demonstrem a plausibilidade do direito alegado pelo agravante; 2. Na sucessão processual o sucessor recebe o processo no estado em que se encontra, não devendo haver regressão postulatória; 3. Não há que se falar regressão da fase postulatória com deferimento de nova oportunidade para resposta quando a parte recorrente já teve vista dos autos fora do cartório, já se manifestou nos autos em outras oportunidades sem, contudo, requerer o deferimento do citado prazo na primeira oportunidade que lhe coube; 4. Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 893236, 20150020119496AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 15/9/2015, p. 136) Feitas essas considerações defiro o requerimento formulado e autorizo a sucessão processual do credor originário pela cessionária do crédito Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, que deverá prosseguir na posição ativa da referida relação jurídica processual. Procedam-se às devidas anotações. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator